Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/DF. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. RESOLUÇÃO CONTRAN no 182/2005. PRAZO QUINQUENAL. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida em mandado de segurança, no qual se discute a prescrição da sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo Detran/DF.
2. A aplicação das penalidades de trânsito é regida pelo princípio do tempus regit actum (aplicação da norma vigente à época da conduta), de modo que deve incidir, na espécie em exame, a Resolução CONTRAN no 182/2005, que considerava a notificação sobre o início do processo administrativo como marco interruptivo da prescrição (art. 10, parágrafo único).
3. O transcurso de mais de cinco anos entre a data da notificação de abertura do processo administrativo e seu julgamento final implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
4. Apelação provida. Unânime.